Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710180-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Claudio Sousa Lima Agravados: Diones Ferreira da Silva Joao Moreira dos Reis Construtora Indaia Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Sousa Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0018534-77.2015.8.07.0007, assim redigida: “Incidindo várias penhoras sobre um mesmo bem, terá preferência no recebimento do produto da arrematação o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, ressalvadas as hipóteses de crédito privilegiado, nos termos do artigo 908 do CPC. Na espécie, observa-se que há penhora nos autos de crédito trabalhista, o qual possui preferência legal absoluta sobre as demais penhoras. Assim, em razão das penhoras no rosto dos autos dos créditos trabalhistas, promova a Secretaria à transferência dos valores para conta vinculada aos respectivos Juízos, observadas a ordem da penhora. Restando valores remanescentes, promova a Secretaria a remessa dos valores ao Juízo competente para pagamento dos créditos referente aos honorários advocatícios por possuírem natureza alimentar, constituindo-se preferência ao crédito quirografário dos autos. Restando, ainda, valores a serem levantados, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado ao exequente, observados os poderes de seu advogado. Caso negativo, intime-se o exequente para Por fim, certifique a Secretaria se já houve o pagamento dos honorários periciais. Caso negativo, expeça-se alvará de levantamento (ID n. 39053996) em favor da perita.” Em suas razões recursais alega o agravante (Id. 15783170), em breve síntese, que o Juízo singular recebeu vários requerimentos de penhora no rosto dos autos do processo principal e, diante desse cenário, deve alocar os créditos pertencentes ao recorrido no topo da lista de preferência de pagamento. Argumenta que o crédito que lhe é devido tem natureza alimentar, por derivar de honorários de advogado, e equivale, na ordem de preferência, aos créditos de natureza trabalhista. Acrescenta não ter ocorrido a preclusão da questão suscitada por meio do presente recurso, bem como que a decisão impugnada violou a Resolução no 313/2020 do CNJ, que determinou a suspensão dos prazos processuais por força da pandemia do novo coronavírus. Requer, portanto a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, fixada a ordem de preferência de satisfação de créditos pretendida pelo recorrente. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15838779). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de estruturação da ordem de preferência de satisfação dos créditos a serem satisfeitos por meio das várias penhoras que recaem sobre o dinheiro arrecadado com o leilão de bem imóvel outrora pertencente ao devedor. Inicialmente, verifica-se que a decisão impugnada não foi atingida pelos efeitos da preclusão temporal, pois o prazo para a respectiva impugnação estava suspenso em razão da determinação emanada da Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Convém ressaltar que o “requerimento de reconsideração” formulado pelo recorrente nos autos do processo principal não tem natureza de recurso. Logo, não interfere na possibilidade de impugnação por meio do instrumento recursal apropriado. De fato, o Juízo singular não deve mesmo decidir a mesma questão mais de uma vez. No entanto, o aludido requerimento não tem o condão de gerar preclusão lógica ou consumativa, restando aberta a presente via recursal em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, considerando, frise-se, que o prazo para a interposição de recurso estava suspenso. Superado esse ponto, passo ao exame da questão de fundo e do respectivo requerimento de concessão de efeito suspensivo. A situação concreta indica a necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado de "concurso especial", que consiste em incidente processual possível nas situações em que vários atos de constrição recaem sobre o mesmo bem. Haverá, nesses casos, verdadeiro concurso de execuções (em sentido amplo), uma vez que essa espécie de incidente pode ocorrer tanto na ação de execução (fundada em título extrajudicial) quanto na fase de cumprimento de sentença (fundado em provimento jurisdicional). A propósito do tema, examinem-se os seguintes precedentes promanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES SOBRE O MESMO BEM. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO. MODALIDADE. COMPETÊNCIA. - A incidência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem não induz o concurso universal de credores, cuja instauração pressupõe a insolvência do devedor. A coexistência de duas ou mais penhoras sobre o mesmo bem implica concurso especial ou particular, previsto no art. 613 do CPC, que não reúne todos os credores do executado, tampouco todos os seus bens, consequências próprias do concurso universal. No concurso particular concorrem apenas os exequentes cujo crédito frente ao executado é garantido por um mesmo bem, sucessivamente penhorado. - Em princípio, havendo, em juízos diferentes, mais de uma penhora contra o mesmo devedor, o concurso efetuar-se-á naquele em que se houver feito a primeira. Essa regra, porém, comporta exceções. Sua aplicabilidade se restringe às hipóteses de competência relativa, que se modificam pela conexão. Tramitando as diversas execuções em Justiças diversas, haverá manifesta incompatibilidade funcional entre os respectivos juízos, inerente à competência absoluta, inviabilizando a reunião dos processos. - Em se tratando de penhora no rosto dos autos, a competência será do próprio juízo onde efetuada tal penhora, pois é nele que se concentram todos os pedidos de constrição. Ademais, a relação jurídica processual estabelecida na ação em que houve as referidas penhoras somente estará definitivamente encerrada após a satisfação do autor daquele processo. Outro ponto que favorece a competência do juízo onde realizada a penhora no rosto dos autos é sua imparcialidade, na medida em que nele não tramita nenhuma das execuções, de modo que ficará assegurada a total isenção no processamento do concurso especial. - O concurso especial deverá ser processado em incidente apartado, apenso aos autos principais, com a intimação de todos aqueles que efetivaram penhora no rosto dos autos, a fim que seja instalado o contraditório e respeitado o devido processo legal, na forma dos arts. 711 a 713 do CPC. O incidente estabelece verdadeiro processo de conhecimento, sujeito a sentença, em que será definida a ordem de pagamento dos credores habilitados, havendo margem inclusive para a produção de provas tendentes à demonstração do direito de preferência e da anterioridade da penhora. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 976.522/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 25/02/2010)” (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO CIVIL. PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. ARREMATAÇÃO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Havendo duas execuções movidas contra o mesmo devedor, com pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, instaura-se o concurso especial ou particular, posto não versar o mesmo a totalidade dos credores do executado, nem todos os seus bens, o que caracterizaria o concurso universal. 2. Como é cediço, o crédito tributário goza de preferência sobre os demais créditos, à exceção dos créditos de natureza trabalhista e os encargos da massa, na hipótese de insolvência do devedor. 3. Coexistindo execução fiscal e execução civil, contra o mesmo devedor, com pluralidade de penhoras recaindo sobre o mesmo bem, o produto da venda judicial, por força de lei, deve satisfazer o crédito fiscal em primeiro lugar. 4. Recurso Especial provido. (REsp 623.415/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 25/10/2004, p. 245)” (Ressalvam-se os grifos) Na sistemática processual vigente, o concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC. Por isso, as diretrizes para o processamento do incidente devem pautar-se notadamente pelo critério sistemático de interpretação dos referidos dispositivos legais. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil não trata do procedimento a ser adotado em relação ao processamento do referido incidente. Por essa razão, a necessidade de abertura de nova fase de cognição judicial é assente para que o Juízo competente tenha condições de examinar as pretensões dos credores (art. 909 do CPC), sobrelevando a necessidade de respeito ao princípio do contraditório, além das outras garantias abrangidas pelo direito fundamenta ao devido processo legal. Na ocasião, caberá ao Magistrado avaliar as alegações dos credores, que devem se restringir às questões a respeito da respectiva preferência de ordem substancial ou processual, para que seja possível então decidir qual é a ordem a ser seguida relativammente ao produto da alienação do bem objeto das várias penhoras. O concurso é instaurado somente entre os credores, razão pela qual a participação do devedor comum deve ser dispensada nos autos do incidente em questão. Isso porque há interesses conflitantes dos credores, que dizem respeito apenas à ordem de preferência entre os atos de penhora. A competência para processar o incidente é fixada de acordo com o Juízo que primeiro determinou a penhora sobre o bem imóvel em questão, seguindo a linha de entendimento adotada nos precedentes supracitados, o que reforça a competência do Juízo singular na presente hipótese. No caso, o recorrente é credor da recorrida e indicou à penhora, originariamente, bem imóvel pertencente ao devedor, que foi leiloado e arrematado, tendo sido o respectivo valor depositado em juízo. O Juízo singular já recebeu ao menos 7 (sete) requerimentos de penhora no rosto dos autos e fixou, a princípio, na decisão ora impugnada, que os créditos de natureza trabalhista (em sentido estrito), cujas penhoras no rosto dos autos foram determinadas pela Justiça do Trabalho, têm preferência em relação ao montante do crédito devido ao recorrente, que decorre de honorários de advogado. Ocorre que a natureza alimentar dos honorários de advogado equipara os valores a esse título aos créditos trabalhistas em sentido estrito, em relação à estruturação da ordem de preferência no concurso singular de credores. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Processual Civil. Recurso Especial. Ação de execução. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Concurso de credores. Honorários advocatícios. Natureza alimentar. Equiparação dos honorários advocatícios com os créditos trabalhistas para fins de habilitação em concurso de credores. Possibilidade. - Cinge-se a lide em determinar se os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e se, em concurso de credores, podem ser equiparados a créditos trabalhistas. - Os honorários advocatícios, contratuais e de sucumbência, têm natureza alimentar. Precedente da Corte Especial. - Assim como o salário está para o empregado e os honorários estão para os advogados, o art. 24 do EOAB deve ser interpretado de acordo com o princípio da igualdade. Vale dizer: os honorários advocatícios constituem crédito privilegiado, que deve ser interpretado em harmonia com a sua natureza trabalhista-alimentar. - Sendo alimentar a natureza dos honorários, estes devem ser equiparados aos créditos trabalhistas, para fins de habilitação em concurso de credores. Recurso especial provido. (REsp 988.126/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 06/05/2010)” Assim, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a situação descrita revela a real necessidade de abertura de concurso singular de credores e de reexame da estruturação da ordem de preferência entre os credores. Além disso, a pretensão movida pelo agravante encontra-se resguardada pelos já mencionados julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revela-se nítido diante da situação sob exame, uma vez que eventual credor que detenha preferência em relação ao produto da alienação do bem imóvel em questão pode ter sua pretensão preterida de forma indevida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator